Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006478-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEN CARLOS MARQUES SILVA - CPF: 009.779.011-73 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE -
CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO NESTE MOMENTO –
RESP 1.763.462/MG
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não ter aberto a conta-corrente no banco réu e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, é admissível a determinação de exibição incidental dos documentos relativos a esse contrato.

“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ).
” (
REsp 1.763.462/MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006478-58.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Nortelândia que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Pedido de Exibição de Documentos, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava determinação para que o agravado exiba os Extratos e Contrato de abertura de conta bancária, inscrita sob o no 770430-5, Agência 6176.

O agravante alega que ao ser desligado da empresa em que trabalhava, foi à agência da Caixa Econômica Federal para sacar o seu FGTS, então agendado para 22-9-2021, no valor de R$26.255,32.

Diz que, então, foi informado que a quantia ali depositada tinha sido transferida para outra instituição bancária (agravado) em 14-9-2021.

Aduz que desconhece essa conta aberta em seu nome, daí a necessidade dos documentos pleiteados, visto que seus dados foram usados de forma fraudulenta.

Argumenta que o agravado não pode se recusar a fornecer os contratos de abertura de conta, pois são de interesse comum entre eles.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 124342670).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 127424680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O autor ingressou com a demanda arguindo que seu saldo de FGTS foi transferido para conta-bancária aberta no banco réu em seu nome. Todavia, diz que se trata de fraude e busca a declaração de inexistência da relação jurídica.

Pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja determinado que a instituição financeira “
exiba os Extratos e Contrato de abertura de conta bancária, inscrita sob o no 770430-5, Agência 6176, fixando multa diária, em favor do Agravante caso haja descumprimento da medida
”.

O art. 396 do CPC estabelece que “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”, admitindo-se a apresentação incidental.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que deferiu o pedido para determinar a exibição de documentos relativos aos contratos impugnados. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do CPC, presentes neste processo. A exibição incidental do documento é admissível, conforme arts. 396 e seguintes do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20110944220228260000 SP 2011094-42.2022.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 11/03/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS RELEVANTES À INSTRUÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. O pedido incidental de exibição de documento comum às partes, feito em sede de ação ordinária a título de tutela antecipada, não exige prévia solicitação administrativa, até porque não se amolda ao julgamento do recurso repetitivo RESP no 982.133/RS (STJ), tampouco, a aplicação da Súmula no 389 do STJ, pois, neste último o entendimento firmado foi para as ações cautelares preparatórias de exibição. 2. Na ação ordinária o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode determinar a exibição de documento ou coisa comum, haja vista a natureza de seu conteúdo, que versa sobre obrigações e direitos do autor e do réu, incidindo o inciso III do artigo 399 do CPC/2015. 3. O art. 396, do CPC, possibilita ao magistrado determinar, na fase cognitiva do processo, a exibição incidental de documentos indispensáveis à adequada instrução processual que se encontrem em poder de uma das partes. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 05695421720198090051, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/03/2020)

Neste caso, a probabilidade do direito está demonstrada pelo fato de o agravante afirmar que não abriu a referida conta-corrente. E o impedimento de ter acesso ao valor relativo ao FGTS configura o perigo da demora.

Quanto ao pedido de multa diária, não é cabível neste momento, visto que antes deverão ser adotadas outras medidas coercitivas, a serem adotadas pelo juízo de origem, conforme entendimento do STJ no repetitivo REsp n. 1763462/MG, tema 1000:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 1/7/2021.)

Pelo exposto,
dou parcial ao Recurso
para determinar a exibição da documentação requerida pelo autor (
Extratos e Contrato de abertura de conta bancária, inscrita sob o no 770430-5, Agência 6176
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022